Tribunal: TJDFT
Processo: 0727368-70.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0727368-70.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO VARANDAS DO SUDOESTE APELADO: CASSIO AURELIO BRANCO GONCALVES, MARILENA RIZZON DE ANDRADE BRANCO GONCALVES D E S P A C H O O recurso de apelação já foi julgado, tendo, inclusive, transitado em julgado. Portanto, como a prestação jurisdicional nesta instância recursal já está exaurida, retornem os autos à instância de origem para que o cumprimento do que restou decidido seja feito perante o Juízo a quo. Publique-se. Brasília, DF, em 25 de fevereiro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator